Tribunal: TJPA
Processo: 0801690-35.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10610 - Trancamento
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801690-35.2021.8.14.0000
PACIENTE: HELGA IRMENGARD JUTTA SEIBEL

AUTORIDADE COATORA: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL.

SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 1º, §2º, INCISO I DA LEI Nº 9.613/98 (LAVAGEM DE CAPITAIS).

ATIPICIDADE DA CONDUTA NARRADA NA REQUISIÇÃO MINISTERIAL. INOCORRENCIA.

Constata-se que a autoridade dita coatora fundamentou sua requisição de maneira satisfatória, indicando com precisão a necessidade de investigação mais aprofundada dos fatos, a existência de materialidade dos crimes precedentes à lavagem de capitais, comprovada pelas cópias do procedimento administrativo preliminar e dos 03 (três) autos de infração, também juntados na ocasião. Nesse contexto, verifica-se que o crime em tese, possui lastro indiciário mínimo de autoria e materialidade, no entanto, os acontecimentos ainda devem ser apurados no curso da investigação, visto que na fase da persecução criminal não há necessidade da pré-existência de provas cabais (com poder condenatório), mas sim de elementos indiciários suficientes para a abertura de um inquérito policial, sendo prematuro o trancamento nesta via estreita.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM
DENEGADA
,
NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 19 de abril de 2021.

Desa
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus para trancamento de inquérito policial sem pedido de liminar impetrado por advogados em favor de
HELGA IRMENGARD JUTTA SEIBEL
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora a 1ª Promotoria de Justiça de Crimes Contra a Ordem Tributária de Belém nos autos do IPL nº 00606/2019.100001-3.

Narra a impetração, que a paciente esta sendo investigada pela suposta prática do delito previsto no art. 1º, §2º, Inciso I da Lei nº 9.613/98 (lavagem de capitais), na qualidade de diretora da empresa CERPA S.A. – em sede de inquérito policial instaurado por portaria na data de 10/06/2019, em acatamento à requisição formulada pelo 1º Promotor de Justiça de Crimes Contra a Ordem Tributária, autoridade coatora, ante a suspeita do emprego de valores anteriormente sonegados, na retroalimentação da atividade econômica da aludida empresa.

Nesse contexto, a defesa no intuito de trancar o inquérito policial supramencionado, sustenta a atipicidade da conduta que deu ensejo à instauração da peça investigativa ante a inexistência de descrição de qualquer ato praticado pela paciente, que corresponda a suspeita sobre o emprego dos valores sonegados na retroalimentação da atividade econômica, haja vista que não incorreu nas ações delitivas dispostas no tipo penal de lavagem de capitais.

Alegam que a simples autolavagem advinda de uma suposta sonegação não pode ser considerada como conduta própria apta a ensejar a tipificação no art. 1º, §2º, I, Lei nº 9.613/98, visto que não há qualquer ato específico apontado pela autoridade coatora capaz de incidir na tal prática delitiva supracitada, pois, tanto a requisição ministerial quanto o ato inaugural da autoridade policial utilizaram elementos do crime antecedente para justificar a hipotética infração de branqueamento de capitais, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Aduzem ainda, que tanto no ofício requisitório do Promotor de Justiça, quanto na portaria de instauração do inquérito policial, a infração penal de lavagem de dinheiro é colocada como mero exaurimento do crime de sonegação fiscal, não havendo nenhuma menção acerca de qual patrimônio decorrente da suposta sonegação, teria sido injetado na empresa de forma ilícita, e qual seria sua finalidade.

Assevera que não há demonstração de que forma os supostos 600 milhões sonegados estão sendo injetados, ocultados, dissimulados ou lavados na atividade regular da EMPRESA CERPA S/A, comandada pela paciente, sendo, portanto, uma requisição completamente ausente de fundamentação idônea, a qual não podia ensejar a instauração do inquérito policial.

Desta forma, requer-se o trancamento do Inquérito Policial por atipicidade, uma vez que sua instauração se deu por apontamento de conduta atípica, uma vez que para que seja caracterizada a autolavagem, tendo como crime antecedente o delito contra a ordem tributária, faz-se necessário apontar condutas próprias e posteriores de ocultar, dissimular, integrar ou lavar, bem como, deve-se indicar de que forma o lucro ilícito está sendo utilizado na atividade regular da pessoa jurídica, o que não foi feito na requisição para sua instauração formulada pelo Ministério Público tampouco na portaria inaugural do IPL, razão pela qual não se pode falar em delito de lavagem de capitais descrito na Lei nº 9.613/98.

Distribuídos os autos, por sorteio, inicialmente coube a relatoria do feito ao Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, que se julgou suspeito para processar o writ, por

motivo de foro íntimo, tendo sido o mandamus redistribuído a minha relatoria. Contudo, em razão do meu afastamento, por férias regulamentares o feito foi novamente redistribuído, cabendo sua relatoria à Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, que, por sua vez, estabeleceu o contraditório da ação mandamental, determinando a requisição de informações à autoridade impetrada, e após ainda ordenou que os autos fossem remetidos ao Ministério Público de 2º grau para manifestação.

A autoridade impetra prestou informações (Id.

4712069) esclarecendo, em síntese, que a paciente na qualidade de Diretora Presidente da Cerpa-S/A, à época dos fatos, indigita

como autora dos crimes precedentes contra a ordem tributária, os quais foram devidamente comprovados e materializados nas autuações fazendárias, cujos créditos tributários foram definitivamente lançados pela SEFA, ou seja, existem indícios de autoria com repleção, pois a paciente era a ADMINISTRADORA-MOR DA CERPA-S/A, tanto dos crimes precedentes (CCOT) quanto do delito de lavagem em testilha, assim como há prova da materialidade do delito antecedente.

Afirma que o IP em lume, é destinado a apurar a lavagem de cerca de 600 milhões de reais, o débito fiscal da CERPA-S/A, por crimes fiscais precedentes, ultrapassa a casa dos 3 bilhões de reais, sendo ela a maior sonegadora de ICMS do Estado do Pará.

Destaca que a PGE, que executa todas as CDAs (certidões de dívida ativa) correlatas aos Ainfs que materializam os crimes contra a ordem tributária precedentes, já teria encontrado o produto da sonegação para penhorar.

No entanto, em contrapartida, alega que o que se tem são dezenas de execuções fiscais, já uma década se avolumando, em montante atualmente BILIONÁRIO, de débitos fiscais da CERPA-S/A sem DINHEIRO a penhorar no montante compatível aos valores executados, uma vez que a CERPA-S/A só vem pagando, mensalmente, uma média inferior a um milhão de reais, a título de penhora de faturamento, que não correspondente nem aos juros mensais de 1% (R$30.000.000,00) sobre o valor da dívida toda (R$3.000.000.000,00), pois não possui nenhum outro bem para esse fim, visto que seu parque fabril foi todo penhorado pela Justiça Federal.

Ressalta que o PGE informou ao Juízo das Execuções Fiscais que a CERPA-S/A realizava uma verdadeira ENGENHARIA FINANCEIRA para que não se encontre nenhum valor para fins de penhora.

Dispõe que quanto aos 50 crimes contra a ordem tributária citados no HC sub examine, estes foram praticados antes da alteração da Lei de Lavagem de 2012. Portanto, não são os crimes fiscais precedentes invocados pelo MPE no caso concreto, cujas execuções e consumações, à luz da SV 24, ocorreram somente depois da entrada em vigor da nova redação dessa Lei, que passou a incluir os crimes contra a ordem tributária como delitos precedentes.

Assevera que a invocação da existência de 50 crimes anteriores foi apenas para enfatizar a gravidade da conduta da paciente, a reiteração dessa conduta e a demonstração do senso de impunidade dela em flagrante afronta ao ordenamento jurídico e à Justiça Pública.

Aduz que, o fato que está provado diante da sonegação fiscal precedente e da ocultação dos valores, que são o produto desses crimes anteriores, não é atípico, pois quem oculta esses valores mediante movimentação, transferência, conversão em ativos lícitos como estoques de mercadorias, insumos, materiais de consumo, etc., bem como se utiliza de “atividade econômica ou financeira, de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal”, responde pelo crime de lavagem, consoante os incisos I e II do § 1.º e inc. I do § 2.º do art. 1. da Lei 9.613/1998, tratando-se, portanto, de fato típico.

Em seguida, o Ministério Público de 2º grau apresentou parecer de lavra do eminente Procuradora de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, que opinou pela
denegação
da ordem.

Após os autos vieram-me conclusos para julgamento.

Submetido à sessão de julgamento na data de 12 de abril de 2021, perante a c. Sessão de Direito Penal, oportunidade em que o eminente Des. Rômulo José Ferreira Nunes pediu vista dos autos, para melhor exame da matéria encartada nos autos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O presente writ

consiste em estabelecermos se há, ou não, constrangimento ilegal ocasionado à paciente, que enseje no trancamento do inquérito policial nº 00606/2019.100001-3 com base na tese de atipicidade da conduta.

Quanto ao argumento
de trancamento de inquérito policial ante a
atipicidade da conduta
, entendo não assistir razão. Vejamos:

Elaborando-se um cotejo entre as informações do Juízo impetrado e as demais peças que instruem estes autos, não vislumbro plausibilidade no pretendido trancamento do inquérito policial em epígrafe.

Com efeito, é sabido que o inquérito policial é procedimento de natureza administrativa que visa apurar a autoria e a materialidade do crime, dando ao Ministério Público os subsídios necessários para um eventual exercício da ação penal.

Deste modo, o trancamento de investigação somente é cabível, em sede do presente writ, quando há comprovação, de plano, vale dizer, sem a necessidade de dilação probatória, da ocorrência de atipicidade de conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade, de ausência de indícios de autoria e de materialidade do delito, hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

Nesse contexto, diante da eventual notícia de um crime e/ou a receber o inquérito policial, o órgão ministerial não está obrigado a propor ação penal de forma absoluta, bastando a ele analisar os indícios apresentados e após essa análise decidir pelo oferecimento da denúncia.

Cabe desde logo apontar que, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de justiça já se manifestaram no sentido da excepcionalidade do trancamento do inquérito policial ou da ação penal, como segue:

"HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL PARA APURAÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ATIPICIDADE DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de só admitir o trancamento de ação penal e de inquérito policial em situações excepcionais. Situações que se reportem a conduta não-constitutiva de crime em tese, ou quando já estiver extinta a punibilidade, ou ainda, se inocorrentes indícios mínimos da autoria. Precedente: HC 84.232-AgR.

2. Todo inquérito policial é modalidade de investigação que tem seu regime jurídico traçado a partir da Constituição Federal, mecanismo que é das atividades genuinamente estatais de "segurança pública". Segurança que, voltada para a preservação dos superiores bens jurídicos da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, é constitutiva de explícito "dever do Estado, direito e responsabilidade de todos" (art. 144, cabeça, da CF). O que já patenteia a excepcionalidade de toda medida judicial que tenha por objeto o trancamento de inquérito policial. Habeas corpus indeferido." (HC 87310, CARLOS BRITTO, STF).

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E FURTO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

O trancamento de inquérito policial por ausência de justa causa, conquanto possível, cabe, apenas, nas hipóteses em que evidenciado, de plano, a atipicidade do fato ou a inexistência de autoria por parte do recorrente, o que não ocorreu na hipótese dos autos (Precedentes). Recurso desprovido.”

(STJ - RHC: 21734 MG 2007/0175350-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 16/09/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2008)

In casu
, verifica-se que a Defesa rebate que o inquérito policial é atípico ante a não descrição de qualquer ato praticado pela paciente, que corresponda às ações delitivas elencadas no tipo penal do crime de branqueamento de capitais, o que não merece guarida, pois constam n
a Peça Informativa, a requisição de instauração de inquérito policial para a apuração de possível delito de lavagem de capitais

diante da ambitude administrativa e contábil da Cerpa-S/A, nos quais 50 crimes fiscais foram evidenciados, gerando um prejuízo ao erário estadual de cerca de 600 milhões de reais (dano atualizado), além de delito de associação criminosa, já denunciados pelo MPE perante a 13ª Vcrim da Capital, em que figuram como corréus: HELGA IRMENGARD JUTTA SEIBEL, JOSÉ IBRAHIM SASSIM DAHÁS, PAULO CÉSAR NOVELINE e JOCENEIDE SANTA BRÍGIDA BARROS.

Outrossim, de acordo com
os documentos que instruem esta Peça Informativa, existem indícios de delito de branqueamento de capitais tipificado no art. 1º, §2º, inciso I, da Lei 9.613/1998, com redação dada pela Lei 12.683/2012 (emprego de valores sonegados na retroalimentação da atividade econômica do contribuinte infrator), tendo por crimes precedentes os delitos contra a ordem tributária materializados nos três Ainfs apensos.

Ademais, descreve ainda que
os crimes fiscais
, por terem sido perpetrados de janeiro de 2008 a fevereiro de 2012 não foram alcançados pela redação anterior da Lei de Lavagem de Capital, alterada para todas as infrações penais precedentes somente a partir de julho de 2012 por injunção da Lei 12.683/2012.

Portanto, ao contrário do que alega a impetração, constata-se que a autoridade dita coatora fundamentou sua requisição de maneira satisfatória, indicando com precisão a necessidade de investigação mais aprofundada dos fatos, a existência de materialidade dos crimes precedentes à lavagem de capitais, comprovada pelas cópias do procedimento administrativo preliminar e dos 03 (três) autos de infração, também juntados na ocasião.

Noutras palavras, é perfeitamente possível que a investigação criminal se apoie em elementos que demonstram uma razoável suspeita da autoria, por parte da paciente, ante seu inegável envolvimento nos fatos narrados, em razão de sua condição de Diretora Presidente da empresa à época, o que evidencia a existência de indícios suficientes para a formação de suspeita por parte do
dominus litis
, que corretamente requisitou à autoridade policial a instauração do competente inquérito policial, objetivando a melhor apuração do que ocorreu, de fato.

Assim, verifico que é inegável que além dos fatos apurados em sede investigativa constituírem crime em tese, pois possuem, lastro indiciário mínimo de autoria e materialidade, razão pela qual, não se cogita constrangimento ilegal a ser sanado, inexistindo elemento ensejador do trancamento do inquérito policial, visto que os acontecimentos ainda devem ser apurados no curso da investigação, fase da persecução criminal em que não há necessidade da pré existência de provas cabais (com poder condenatório), mas sim de elementos indiciários suficientes para a abertura de um inquérito policial.

A esse respeito, reiteradamente, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

Recurso ordinário em habeas corpus. Trancamento de inquérito policial militar. Alegação de falta de justa causa. Indícios de autoria e materialidade. Pedido não provido. Conforme sedimentada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o trancamento de ação penal e, sobretudo, de inquérito policial, como no caso, é excepcional, só se justificando quando ausentes indícios mínimos de autoria e materialidade, ou quando extinta a punibilidade, o que não é o caso. Recomendável, portanto, a continuidade das investigações. Recurso ordinário não provido.

Portanto, o que se depreende dos autos é que qualquer decisão, no sentido pretendido pelos impetrantes, seria prematura, tendo em vista a existência de fatos que merecem ser esclarecidos, sendo, por ora, o prosseguimento do inquérito policial é medida que se impõe.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 19/04/2021